Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-91.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012623-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS FELIPE VALENTINO DO VALE - CPF: 129.659.787-39 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), FABIO DE SOUZA - CPF: 054.356.599-81 (AGRAVANTE), PLAY PLATAFORMA DE BENEFICIOS - CNPJ: 34.803.271/0001-05 (AGRAVADO), PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIBERAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ALVARÁ JÁ EXPEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CRÉDITO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. FORMA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à ordem de transferência de valores, para excluir da constrição a parcela relativa aos honorários advocatícios de sucumbência, de natureza alimentar, e manter a penhora no rosto dos autos sobre o remanescente do crédito, oriundo de acordo homologado judicialmente. A constrição decorreu de ordem emanada de juízo diverso, perante o qual o titular do crédito figura como executado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da decisão, com a exclusão da penhora e a liberação do crédito, ao fundamento de que os valores possuíam destinação específica vinculada ao acordo homologado e, uma vez destinados ao adimplemento da avença, deixaram de integrar o patrimônio da devedora para compor direito creditório próprio, impenhorável para satisfação de dívida alheia;
(ii)
o reconhecimento de que a constrição decorreu de erro procedimental da devedora, que depositou os valores em conta judicial, e não na conta bancária do patrono prevista no acordo;
(iii)
a declaração de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a suposta ausência de prévia oitiva quando da determinação da penhora; e
(iv)
, subsidiariamente, a imediata liberação da parcela já reconhecida como impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de liberação da verba honorária após a expedição de alvará pelo juízo de origem;
(ii)
definir se o crédito oriundo de acordo homologado, integrante do patrimônio do executado, sujeita-se à penhora no rosto dos autos para satisfação de dívida cobrada em processo diverso;
(iii)
verificar se a destinação específica do crédito e a forma de pagamento prevista no acordo afastam a penhorabilidade do bem; e
(iv)
determinar se a ausência de prévia oitiva do executado ofende o contraditório e a ampla defesa e a qual juízo compete deliberar sobre o levantamento da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A expedição de alvará em favor do patrono, em momento posterior à interposição do recurso, concretizou a liberação da verba honorária postulada de forma subsidiária e esvaziou o objeto desse pedido, o que conduz ao não conhecimento parcial do agravo, porquanto o interesse recursal pressupõe a utilidade do provimento pretendido, de modo que a satisfação superveniente da pretensão retira do recorrente o interesse em sua apreciação.

5. A execução assenta-se no princípio da responsabilidade patrimonial, pelo qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais, cujas hipóteses de impenhorabilidade configuram exceção taxativa, insuscetível de ampliação por analogia, e, entre os bens sujeitos à execução, incluem-se os direitos creditórios (artigo 835 do Código de Processo Civil), de modo que o crédito titularizado perante terceiro responde pelas obrigações do devedor por meio da penhora de crédito e da penhora no rosto dos autos, disciplinadas, respectivamente, pelos artigos 855 e 860 do mesmo código.

6. A penhora no rosto dos autos consiste na penhora do próprio direito de crédito e destina-se a alcançar os valores que o executado tem a receber em processo diverso, de sorte que, no caso, a constrição recaiu sobre crédito oriundo de acordo homologado e pertencente ao agravante, executado em cumprimento de sentença diverso, e não sobre patrimônio da devedora do feito de origem, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP.

7. A circunstância de o crédito integrar o patrimônio do agravante, longe de afastar a constrição, é o que a legitima, pois o bem do executado responde por suas obrigações e a destinação por força de acordo homologado não figura entre as hipóteses legais de impenhorabilidade, ao passo que o artigo 313 do Código Civil, invocado pelo agravante, disciplina o adimplemento voluntário e protege o credor contra a substituição unilateral da prestação, enquanto a penhora constitui ato de constrição estatal que independe da vontade das partes e não importa alteração do destinatário do pagamento, mas expropriação forçada para satisfação de dívida legítima.

8. A forma de disponibilização do pagamento não altera a titularidade nem a natureza do crédito, de maneira que o depósito em conta judicial, em vez da conta do patrono ajustada no acordo, não constitui causa jurídica da constrição, porquanto o crédito permaneceria no patrimônio do agravante e sujeito a outros meios executivos ainda que pago diretamente ao advogado.

9. O contraditório, no âmbito da penhora, opera de forma diferida, pois o artigo 841 do Código de Processo Civil exige apenas a intimação do executado após a formalização da constrição, sem oitiva prévia como condição de validade, assegurada a faculdade de requerer a substituição do bem penhorado (artigo 847 do mesmo código).

10. A constrição não frustra a satisfação de crédito, mas o redireciona ao adimplemento de obrigação que o próprio agravante deixou de honrar em execução na qual figura como devedor, e os valores permanecem sob custódia judicial com a devida correção, o que preserva a reversibilidade da medida e afasta o alegado prejuízo à finalidade do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

11
. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 313; CPC - art. 789, art. 835, art. 841, art. 847, art. 855, art. 860.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP; TJMT - Apelação Cível n. 0007535-34.2013.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo exequente
FABIO DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n.
1003612-84.2023.8.11.0051
, ajuizado em desfavor de
PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
, que acolheu parcialmente a impugnação à ordem de transferência de valores, para excluir da constrição apenas a parcela relativa aos honorários advocatícios e manter a penhora no rosto dos autos sobre o remanescente do crédito.

Na
origem
, as partes celebraram acordo no cumprimento de sentença, homologado judicialmente com trânsito em julgado, e a executada
Play Plataforma de Benefícios
deu início ao cumprimento voluntário por meio de depósitos destinados à quitação da avença.

Sobreveio, contudo, nos autos do processo n.
1009159-72.2022.8.11.0041
, em trâmite na 11ª Vara Cível de Cuiabá, no qual
Fabio de Souza
figura como executado, determinação de penhora no rosto dos autos sobre o crédito existente no cumprimento de sentença de Campo Verde.

Diante da constrição, o juízo de primeiro grau, em 11/setembro/2025, indeferiu o pedido de levantamento formulado pelo exequente e determinou o encaminhamento dos valores à conta vinculada ao processo de Cuiabá. (id. 207721510)

Irresignado, o exequente
Fabio de Souza
apresentou impugnação à ordem de transferência. Sustentou que os valores depositados pela executada possuíam destinação específica vinculada ao acordo homologado e que, a partir do depósito, não mais integravam o patrimônio do devedor, razão pela qual seriam impenhoráveis para satisfação de dívida alheia. Requereu, por isso, a revogação da ordem de transferência e a liberação dos valores em seu favor. (id. 214016454)

A
decisão agravada
acolheu apenas em parte a impugnação. O magistrado consignou que a penhora no rosto dos autos decorreu de ordem emanada de juízo competente e que o crédito oriundo do acordo integra o patrimônio do exequente, o qual por ele responde por suas obrigações. (id. 224599977)

Ressalvou, todavia, a parcela de R$ 1.797,13 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e treze centavos) relativa aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo, por constituírem direito do advogado dotado de natureza alimentar. Determinou, então, a expedição de alvará em favor do patrono naquele valor e manteve a penhora e a ordem de transferência quanto ao restante.

Nas
razões recursais
,
Fabio de Souza
sustenta a ilegalidade da manutenção da penhora sobre seu crédito. Argumenta que os valores depositados pela executada possuíam destinação específica e vinculada ao acordo homologado e que, uma vez destinados ao adimplemento da avença, deixaram de compor o patrimônio da devedora para integrar o seu próprio direito creditório. (id. 355797392)

Acrescenta que o acordo previa expressamente o pagamento mediante depósito direto na conta bancária de seu patrono, mas a executada optou por depositar os valores em conta judicial, conduta que teria sido a causa direta da indevida constrição. Por essa razão, defende não poder ser penalizado com a expropriação de seu crédito em virtude de erro procedimental da devedora.

Aduz, ainda, suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a decisão agravada chancelou a penhora sem exame aprofundado da legalidade da constrição originária, possivelmente expedida sem sua prévia oitiva.

Requer, assim, a reforma integral da decisão, com a exclusão da penhora e a liberação do crédito em seu favor; subsidiariamente, postula a imediata liberação da parcela já reconhecida como impenhorável.

Distribuído o recurso a esta relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo, ao não vislumbrar, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida. (id. 356159870)

Certificou-se, posteriormente, o decurso do prazo legal sem que a agravada
Play Plataforma de Benefícios
apresentasse contraminuta. (id. 363393390)

A terceira interessada
Plugmais Distribuidora
, por sua vez, manifestou-se nos autos em defesa da manutenção da constrição e pugnou pela manutenção do indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento integral do recurso. (id. 368900873)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na penhorabilidade do crédito que o agravante detém no cumprimento de sentença de origem, oriundo de acordo homologado judicialmente, sobre o qual recaiu penhora no rosto dos autos determinada pela 11ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1009159-72.2022.8.11.0041, no qual o agravante figura como executado.

O recurso não comporta acolhimento.

Antes do exame do mérito, impõe-se delimitar o âmbito do conhecimento do recurso. O interesse recursal pressupõe a utilidade do provimento pretendido, de modo que a superveniente satisfação da pretensão, no curso do processo, retira do recorrente o interesse na apreciação do ponto correspondente.

No item subsidiário de suas razões, o agravante requer a imediata liberação da parcela de R$ 1.797,13 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e treze centavos), referente aos honorários advocatícios já reconhecidos como impenhoráveis pelo juízo de origem.

Sucede que essa pretensão restou esvaziada. Com efeito, o alvará eletrônico de pagamento n. 20260312131803004024, no valor de R$ 1.797,13 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e treze centavos), em favor do advogado Roberto Gonçalves Ferreira, foi assinado pelo magistrado de origem em 25/março/2026, isto é, em momento posterior à interposição do agravo. (id. 228087082)

Por conseguinte, a liberação da verba honorária já se concretizou por ato do próprio juízo de origem. A pretensão subsidiária perdeu seu objeto, circunstância que conduz ao não conhecimento parcial do recurso nesse ponto, por ausência superveniente de interesse recursal.

Superada essa delimitação, o mérito recursal concentra-se na alegada impenhorabilidade do crédito de titularidade do agravante.

Pois bem. A execução civil estrutura-se sobre o princípio da responsabilidade patrimonial. Nesse sentido, o artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as restrições previstas em lei.

Desse princípio decorre que todo bem integrante do patrimônio do devedor, salvo expressa previsão legal de impenhorabilidade, sujeita-se à constrição destinada a satisfazer suas dívidas. As hipóteses de impenhorabilidade, justamente por configurarem exceção, encontram-se taxativamente enumeradas na legislação processual e não comportam ampliação por analogia.

Entre os bens sujeitos à execução incluem-se os direitos creditórios. A propósito, o artigo 835 do Código de Processo Civil, ao enumerar a ordem preferencial de penhora, contempla o dinheiro depositado em instituição financeira e, de forma residual, os demais direitos titularizados pelo executado.

Assim, o crédito que o executado possui perante terceiro também responde por suas obrigações. Para essa hipótese, o artigo 855 do Código de Processo Civil disciplina a penhora de crédito, ao passo que o artigo 860 do mesmo diploma cuida da situação específica em que o direito do executado está sendo pleiteado em juízo.

Nessa última situação, a penhora recai sobre o crédito discutido em outro processo e é averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à constrição. Eis a chamada penhora no rosto dos autos, voltada a alcançar aquilo que o executado tem a receber em demanda diversa.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza desse instituto, assentou que a penhora no rosto dos autos consiste na penhora do direito de crédito e se presta a alcançar os valores que o executado tem a receber em outro processo. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/outubro/2022, DJe 03/fevereiro/2023)

No caso dos autos, o crédito objeto da controvérsia origina-se de acordo homologado judicialmente entre o agravante e a executada Play Plataforma de Benefícios, no cumprimento de sentença de Campo Verde. Esse crédito pertence ao agravante, que dele é titular.

De outra parte, o agravante figura como executado no cumprimento de sentença n. 1009159-72.2022.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível de Cuiabá, no qual a credora Plugmais Distribuidora busca a satisfação de dívida reconhecida por título executivo transitado em julgado.

Verifica-se, então, que a penhora no rosto dos autos, deferida pelo juízo de Cuiabá, recaiu precisamente sobre esse crédito. A constrição não atingiu patrimônio da executada Play Plataforma de Benefícios, mas direito creditório de titularidade do próprio agravante, executado naquele feito.

Estabelecida essa moldura, cumpre enfrentar a tese central do recurso. O agravante sustenta que os valores depositados possuíam destinação específica vinculada ao acordo e que, uma vez depositados, deixaram de integrar o patrimônio da devedora para compor o seu próprio direito creditório, o que os tornaria impenhoráveis para satisfação de dívida alheia.

O argumento, contudo, não se sustenta. A premissa de que o crédito já integra o patrimônio do agravante, longe de afastar a penhora, é justamente o que a legitima. Ora, se o crédito pertence ao agravante, é precisamente por essa razão que responde por suas obrigações em outra execução.

Ademais, a destinação do crédito ao agravante, por decorrer de acordo homologado, não lhe confere imunidade à constrição. A origem da verba não se confunde com as hipóteses legais de impenhorabilidade, porquanto a legislação processual não prevê a destinação específica como causa de exclusão da responsabilidade patrimonial.

Prossegue o agravante na afirmação de que a penhora somente se concretizou porque a executada Play Plataforma de Benefícios depositou os valores em conta judicial, e não na conta bancária do patrono, conforme previa o acordo. Atribui a constrição, portanto, a esse descumprimento da forma de pagamento.

Essa linha de raciocínio, todavia, confunde a dinâmica operacional da penhora com a sua causa jurídica. Isso porque a forma pela qual o pagamento é disponibilizado não altera a titularidade nem a natureza do crédito, que pertence ao agravante independentemente do canal escolhido para o depósito.

Com efeito, ainda que o depósito houvesse sido efetuado diretamente na conta do patrono, o crédito permaneceria no patrimônio do agravante e continuaria sujeito à constrição por outros meios executivos, a exemplo da penhora de ativos financeiros. O depósito em conta judicial apenas conferiu publicidade e celeridade ao ato, sem criar o direito penhorado.

No campo do direito material, o agravante invoca o artigo 313 do Código Civil, segundo o qual o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. A partir desse dispositivo, sustenta que a constrição, ao desviar os valores para terceiro, alteraria, na prática, o destinatário do pagamento.

A norma invocada, entretanto, disciplina o adimplemento voluntário das obrigações, no âmbito das relações privadas. Sua finalidade consiste em proteger o credor contra a substituição unilateral da prestação pactuada, situação que pressupõe ato de vontade do devedor.

A penhora, ao revés, constitui ato de constrição estatal, exercido no plano jurisdicional, que independe da vontade das partes. Não há, na hipótese, alteração negocial do objeto ou do destinatário do pagamento, mas expropriação forçada sobre patrimônio do devedor para satisfação de dívida legítima cobrada em outro juízo.

Resta examinar a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, fundada na suposta ausência de prévia oitiva do agravante quando da determinação da penhora no juízo de Cuiabá.

A respeito, deve ser frisado que o contraditório, no âmbito da penhora, opera de forma diferida. O artigo 841 do Código de Processo Civil determina que, formalizada a constrição por qualquer meio legal, dela seja imediatamente intimado o executado, que então poderá manejar os instrumentos de impugnação cabíveis.

Não há, por isso, exigência de oitiva prévia do executado como condição de validade da penhora. Ao contrário, a intimação posterior assegura o pleno exercício da defesa, sem comprometimento das garantias processuais invocadas pelo agravante.

Acrescente-se que o executado inconformado com a penhora dispõe de via própria para impugná-la. Sob esse aspecto, o artigo 847 do Código de Processo Civil faculta-lhe requerer a substituição do bem penhorado, desde que demonstre ser a medida menos onerosa e sem prejuízo ao exequente.

Essa impugnação, contudo, há de ser dirigida ao juízo que determinou a constrição. No caso, a penhora no rosto dos autos foi ordenada pela 11ª Vara Cível de Cuiabá, à qual compete deliberar sobre sua manutenção, modificação ou levantamento.

Em decorrência disso, o juízo de origem, perante o qual tramita o crédito constrito, não detém competência para desconstituir a penhora emanada de outro juízo, e deve limitar-se a cumpri-la. A decisão agravada, ao manter a constrição, observou essa repartição de competências.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece a subsistência da penhora no rosto dos autos regularmente determinada em outro processo e reserva exclusivamente ao juízo constritor a competência para deliberar sobre o seu levantamento. (TJMT, Apelação Cível n. 0007535-34.2013.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/maio/2026, DJe 06/maio/2026)

Tampouco prospera a alegação de prejuízo à finalidade do cumprimento de sentença. Embora o agravante seja credor no feito de origem, é igualmente devedor no cumprimento de sentença de Cuiabá, de maneira que a constrição não frustra a satisfação de crédito, mas a redireciona para o adimplemento de obrigação que o próprio agravante deixou de honrar.

Os valores, além disso, permanecem sob custódia judicial, com a devida correção, de sorte que eventual provimento futuro não acarretaria perecimento do direito. A manutenção da constrição preserva, a um só tempo, o interesse legítimo da credora Plugmais Distribuidora e a reversibilidade da situação.

Rejeitados todos os fundamentos recursais, os pedidos de exclusão integral da penhora e de acolhimento da impugnação não comportam acolhida, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento
quanto ao pedido subsidiário
de liberação da verba honorária, por perda superveniente do interesse recursal, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FABIO DE SOUZA
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026